Tribunal: TCU
Processo: 014.836/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1831/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, inciso V, alínea "d", do RITCU, e no art. 54 da Resolução TCU 164/2003 c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em autorizar a Secretaria de Controle Externo competente a retificar o Acórdão 6851/2020-TCU-Primeira Câmara , para fins de correção de inexatidão material, de acordo com os pareceres insertos às peças 186-188, nos seguintes termos: a) no subitem 9.3, onde se lê: "[...] fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir do dia seguinte ao término do prazo ora estabelecido até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;" leia-se: "[...] fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor;" 1. Processo TC- Processo 014.836/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gilberto Gomes Sarmento (XXX.379.944-XX); Hope Medical Ltda. (11.334.309/0001-34); e Josiane Brito Correia Lima (XXX.196.774-XX) 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Sousa/PB 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Johnson Gonçalves de Abrantes (OAB/PB 1.663), Romero Sá Sarmento Dantas de Abrantes (OAB/PB 21.289), Lúcio Landim Batista da Costa (OAB/DF 40.009) e outros 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. manter inalterados os demais itens do acórdão ora retificado.